Tribunal: TJDFT
Processo: 0750813-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do CPC.
2. Ao analisar as razões do presente recurso, cotejando com as peças que instruem o processo de origem, verifico que o agravante anexou extrato bancário, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e alguns prints referentes à declaração de imposto de renda.
3. Diante desse cenário, e não havendo mudança na situação apresentada nos autos, verifico, que as razões e os documentos já colacionados, embora sejam invocados à comprovação da alegada hipossuficiência, não são suficientemente satisfatórios ao acolhimento da tese de vulnerabilidade financeira que de fato inviabilize o agravante ao pagamento das custas e das despesas processuais, na forma do art. 98, caput, do CPC.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.